Tribunal: TJES
Processo: 0001365-51.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – INTIMAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO.

1. O juiz julgará antecipadamente o mérito da lide quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas (CPC, art. 355, I e II).

2. Nos casos em que a prova produzida é suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide e não houver requerimento das partes para a produção de provas para o esclarecimento dos fatos alegados, o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa.

3. Hipótese em que o requerente, devidamente intimado acerca do interesse de produzir outras provas (fls. 65), peticionou dispensando-a e concordando com o julgamento antecipado do mérito (fls. 67), porque satisfeito com o substrato probatório apresentado, circunstância que deu causa à preclusão do direito de produzir novas provas.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-51.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVALDO MOREIRA PEREIRA

APELADO: NILDO GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRODUÇÃO DE PROVAS - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INTIMAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO.

1. O juiz julgará antecipadamente o mérito da lide quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas (CPC, art. 355, I e II).

2. Nos casos em que a prova produzida é suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide e não houver requerimento das partes para a produção de provas para o esclarecimento dos fatos alegados, o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa.

3. Hipótese em que o requerente, devidamente intimado acerca do interesse de produzir outras provas (fls. 65), peticionou dispensando-a e concordando com o julgamento antecipado do mérito (fls. 67), porque satisfeito com o substrato probatório apresentado, circunstância que deu causa à preclusão do direito de produzir novas provas.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de NOVEMBRO de 2024.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001365-51.2019.8.08.0026

APELANTE
:
EVALDO MOREIRA PEREIRA

A
P
ELAD
O: NILDO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O juiz julgará antecipadamente o mérito da lide quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas (CPC, art. 355, I e II).

Na lição de Arruda Alvim, “a desnecessidade de prova ocorrerá quando as alegações forem insuscetíveis de prova (porque incontroversas, por exemplo) ou, ainda, por já terem sido produzidas todas as provas admissíveis” (Manual de Direito Processual Civil, 19 edição, São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020 – págs. 904-905).

Destarte, nos casos em que a prova produzida é suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide e não houver requerimento das partes para a produção de outras provas para o esclarecimento dos fatos alegados, o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa.

A respeito, André Vasconcelos Roque esclarece que “o pressuposto para que ocorra o julgamento antecipado do mérito é que o feito esteja bem instruído ou, pelo menos, que as partes estejam satisfeitas com o substrato probatório apresentado” (
Processo de conhecimento e cumprimento de sentença
, p. 159/160).

Hipótese em que o requerente, devidamente intimado acerca do interesse de produzir novas provas (fls. 65), concordou com o julgamento antecipado do mérito (fls. 67) porque satisfeito com o substrato probatório apresentado.

E preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, queda-se inerte, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA DO REQUERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PARTE QUE EXPRESSAMENTE DISPENSA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

3. Registra-se que é entendimento desta Corte quanto à impossibilidade de análise do dissídio apoiado em fatos e não na interpretação do direito, como se verifica no presente caso, em que houve expressa dispensa da prova requerida na inicial.

4. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que não conheceu do recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 645985 SP 2014/0346264-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual ajuizada por Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR em face do Centro de Avaliações e Perícias de Engenharia LTDA, "informando que mediante certame público contratou a ré para a prestação de serviços de implantação de cadastro patrimonial do setor elétrico - MCPSE, conforme exigido pela Resolução Normativa n. 397/09, e que, posteriormente, por meio de sua gerência contábil, verificou que o trabalho da ré apresentava inúmeros vícios e erros, os quais poderiam lhe acarretar prejuízos, sobretudo quanto à revisão tarifária".

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Com efeito, o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 04/08/2008; STJ, EDcl no REsp 614.847/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 02/06/2008. Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.

V. O Tribunal de origem, com base na apreciação do conjunto probatório dos autos, reconheceu que "o exame da prova coletada autoriza a confirmação da sentença relativamente ao descumprimento contratual, por não ter a contratada atendido às exigências da Resolução Normativa ANEEL nº 367/09, demonstrando o processo administrativo e o diagnóstico emitido pela empresa Levin as falhas apontadas", e que, "comprovada, pela autora, a inexecução contratual por parte de contratada, deixou a demandada de produzir a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, incidindo, isto sim, o art. 333, II, do CPC, levando à incidência da cláusula décima oitava do contrato, fl. 61". Assim, a alteração de tal conclusão exigiria o exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes: STJ, AgRg no Ag 1.388.740/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2011; STJ, AgRg no REsp 901.409/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2011.

VI. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 840817 RS 2016/0005240-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2016)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. REJEIÇÃO. POSSESSÓRIA. REQUISITOS. 1. A demanda possessória foi proposta visando à tutela de imóvel particular, de maneira que não há interesse de ente público que justifique o deslocamento da competência para o juízo da Fazenda Pública. Precedente do TJES. 2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES. 3. O indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. 4. A medida de manutenção de posse deve ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação praticada pelo réu, respectiva data e a perda da posse. Dicção dos arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ.

(TJ-ES – AP 0009151-98.2018.8.08.0021, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – PRECLUSÃO – INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO GENÉRICO NA CONTESTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado de origem não desconsiderou o pedido genérico de produção de provas constante na contestação ofertada pelo ora agravante. Ao contrário, declarou a possibilidade da ampla produção probatória e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, observando, assim, o regramento legal correspondente. 2. Consequentemente, caberia às partes, em atendimento ao expresso comando jurisdicional, especificar as provas e, inclusive, na hipótese de produção de prova testemunhal, indicar o rol de testemunhas. Contudo, apesar de devidamente intimado, ora agravante quedou-se inerte, o que acarretou a preclusão temporal do direito à produção de provas. 3. Com efeito, tendo o julgador de primeiro grau oportunizado ao recorrente a manifestação quanto à produção de provas que entendesse necessárias e em momento oportuno o mesmo não requereu a produção da prova testemunhal agora pretendida, resta caracterizada a preclusão temporal, que é o consectário lógico diante da inércia da parte no prazo assinado pelo julgador. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES – AI 5003888-24.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR – INÉRCIA – PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS QUE NÃO DISPENSA A ESPECIFICAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível verificar que após a apresentação de contestação pelo requerido e de réplica pela parte autora, sobreveio nos autos a decisão, em que o magistrado saneou o feito e determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. Devidamente intimadas dessa decisão, as partes não se manifestaram. 2. Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula. 3. O protesto genérico de provas na inicial e na réplica não dispensa a sua especificação em momento oportuno. Se as partes são instadas a especificarem provas e se mantém inertes, sem nada pleitear ou reiterar pedido anterior, demonstram que não possuem mais interesse na produção de provas, precluindo o direito à sua produção, implicando na desistência do pedido genérico formulado na inicial ou contestação. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que deseja produzir, fica silente. 5. Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES – AP 0000550-48.2020.8.08.0049, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO NÃO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPLANTAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO ESTUDANTE. MATRÍCULA, FREQUÊNCIA E COLAÇÃO DE GRAU NO CURSO TÉCNICO POSSIBILITADAS PELOS REQUERIDOS. DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §4º, DA CF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “[...] preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - AgRg no AREsp: 645985 SP 2014/0346264-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016). O mesmo raciocínio pode ser aplicado na hipótese em que a parte requereu a produção de prova documental em sede de réplica, porém deixou de apresentar tal requerimento quando responde intimação específica para indicar as provas que pretendia produzir, demonstrando que não subsistia o interesse em fazê-lo, não havendo cerceamento de defesa nesse aspecto.

[...]

7) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES – AP 0001113-70.2017.8.08.0009, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024).

Hipótese em que o requerente, devidamente intimado acerca do interesse de produzir outras provas (fls. 65), peticionou dispensando-a e concordando com o julgamento antecipado do mérito (fls. 67), porque satisfeito com o substrato probatório apresentado, circunstância que deu causa à preclusão do direito de produzir novas provas.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Arbitro em favor da advogada nomeada, Dra. Alciléia Pompermaier Casagrande Coelho, OAB/ES nº 13.344, a título de honorários advocatícios pela atuação em segundo grau, o valor de R$500,00 (quinhentos reais), verba cuja exigibilidade suspendo por estar o apelante amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)